Tribunal: TJDFT
Processo: 0703549-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MICROSSISTEMA DA AÇÃO MONITÓRIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo” (art. 303, caput, do CPC).
2. Em que pese o Código de Processo Civil não prever expressamente honorários sucumbenciais nas hipóteses de estabilização da decisão antecipatória, tal verba constitui direito do advogado e tem natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.
3. Ao entender que não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em decisão de estabilização da tutela de urgência antecipada, o juízo desestimula o emprego da nova sistemática processual.
4. O Enunciado no 18 do ENFAM prevê que: “Na estabilização da tutela antecipada, o réu ficará isento do pagamento das custas e os honorários deverão ser fixados no percentual de 5% sobre o valor da causa (art. 304, caput, c/c o art. 701, caput, do CPC/2015).”[1]
5. Apelação conhecida e provida. Unânime.

[1] (Seminário - O Poder Judiciário e o Novo Código de Processo Civil – ENFAM)